Tribunal: TJDFT
Processo: 0709284-66.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE NÃO CONHECIMENTO. INSUBSISTÊNCIA. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. LIMITES DA VIA RECURSAL. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Cabimento dos embargos de declaração deve ser analisado em duas etapas. Primeiro, deve-se verificar se o pronunciamento judicial é passível de ser impugnado por embargos de declaração; e, segundo, se são alegados vícios que legitimem sua interposição, requisitos definidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – volume único. 9a. Ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 1696-1697). E o Banco/embargante alega que o acórdão 1911098 padece de omissões (“OMISSÕES NO ACÓRDÃO RECORRIDO - VIOLAÇÃO AO ART. 1022, II DO CPC/15” – ID 63766772), atendendo ao que disposto no art. 1.022 do CPC.
2. No caso, constata-se a pretensão de reanálise do mérito da decisão colegiada. O Banco/embargante repisa alegações já analisadas em sede de apelação, renovando a afirmação de que “se valendo pela lei 11.925/09 o advogado possui fé pública sendo o documento já juntado verdadeiro”, passando ao largo de demonstrar, assim, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. E não há vício a ser sanado quando há apenas divergência entre o julgado e a pretensão da parte embargante.
3. Embargos de declaração conhecido e não providos.